Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710588-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CRISTALINO COMERCIAL DE GRÃOS LTDA, CÍCERO TORRES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS INÉDITOS ACOSTADOS AO RECURSO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DE SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA. ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435, STJ. INÉRCIA DO FISCO EM DEMONSTRAR ATUAÇÃO DA PESSOA NATURAL COMO SÓCIO-GERENTE DA EMPRESA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Inadmissível o conhecimento de documentos acostados de maneira inédita em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação da competência do juízo natural. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado. 2. Da leitura dos arts. 134, VII, e 155, III, do CTN, extrai-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, diretores, gerentes, titulares ou representas da empresa, haja vista a responsabilidade solidária destes ante as obrigações tributárias referentes a atos praticados com excesso de poder, violação à lei, contrato social ou estatuto. 3. A dissolução irregular da empresa - presumida com a mudança de domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes – constitui fato apto a legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, com fundamento na súmula 435 do STJ. 3.1. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundada na presunção de dissolução irregular da sociedade empresária, exige prova de que o sócio que se busca responsabilizar tinha poderes de administração na data da ocorrência do ato irregular (Tema Repetitivo 981 do STJ). 4. Caso concreto em que a inércia de Fazenda Pública em juntar, tempestivamente, os documentos necessários a demonstrar que o sócio indicado exercia poderes de administração inviabilizou o redirecionamento da execução fiscal com fundamento na alegada dissolução irregular da empresa. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 134, inciso VII, e 135, incisos I e III, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que o caso em discussão se subsume adequadamente ao teor do enunciado 435 da Súmula do STJ. Afirma que, “tendo sido constatada a ausência da empresa na sede que lhe fora informada pelo fisco como sendo seu domicílio fiscal, por citação por Oficial de Justiça infrutífera, não há dúvidas acerca da possibilidade de redirecionamento à figura do então sócio-administrador, por ato que violou a lei”. Acrescenta que o Tema 981 dos recursos repetitivos do STJ não se aplica ao presente processo, pois não há dúvidas quanto ao fato de que Cícero Torres da Silva sempre exerceu a função de sócio-administrador, seja ao tempo do fato gerador, seja ao tempo da configuração da dissolução irregular. Reconhece que, de fato, transcorreu in albis o prazo para o recorrente comprovar documentalmente a composição do quadro societário vigente ao tempo da prática do ato de dissolução irregular, mas tal medida poderia ter sido tomada mesmo ex officio, para esclarecimento dos fatos. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 134, inciso VII, e 135, incisos I e III, ambos do CTN. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, caberia ao Distrito Federal demonstrar a presença dos demais requisitos indispensáveis ao redirecionamento da execução fiscal, notadamente a ocorrência da alegada dissolução irregular da sociedade e os poderes exercidos pelo sócio que busca solidariamente responsabilizar. Nesse contexto, conforme relatado na decisão agravada (Id 147474534 do processo de referência), instado a apresentar, no prazo de 30 dias, “o ato constitutivo da empresa devedora, bem como os demais documentos que comprovem que o referido sócio possuía poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular”, nos termos da decisão de Id 130653461 do processo de referência, o Distrito Federal permaneceu inerte. Sem ditos documentos, era impossível concluir pelo redirecionamento da execução fiscal em desfavor de Cícero Torres da Silva, com fundamento em suposta dissolução irregular da empresa, porquanto os elementos de informação até então colacionados não indicavam sua participação como sócio-gerente. Assim, ao desatender o comando de juntada dos documentos indispensáveis à verificação dos poderes do agravado na data da prática do ato irregular, o Distrito Federal deu ensejo à decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal naquele momento processual (Id 147474534 do processo de referência). Desse modo, por não verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos para se reconhecer a responsabilidade tributária do sócio da empresa agravada, reputo acertada a decisão vergastada, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, com a inclusão da pessoa natural Cícero Torres da Silva no polo passivo da demanda” (ID 53533718). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025